Tribunal: TJDFT
Processo: 0737491-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE VALORES. DEPÓSITO EM CONTA-POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.
1. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, conforme previsto no art. 833, inc. X do CPC, não se tratando de hipótese que excepciona a regra (§§§ 1o a 3o do art. 833 do CPC).
2. Determinado o desbloqueio da verba impenhorável.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.